Tribunal: TJMT
Processo: 1016332-81.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016332-81.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Infração Administrativa, Ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE — REQUISITOS AUTORIZADORES — INEXISTÊNCIA.

Não é admissível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, ante a ausência de ilegalidade flagrante a autorizar a suspensão do crédito da Fazenda Pública.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação declaratória de prescrição quinquenal com pedido liminar – tutela de urgência e evidência
proposta pelo
Município de Várzea Grande
, deferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que “
o prazo de 3 (três) anos para prescrição intercorrente não pode ser aplicado ao presente caso
”, e ainda, “
ante a omissão legislativa no Estado de Mato Grosso, em relação ao prazo de prescrição intercorrente, aplicável aos processos administrativos ambientais até a edição do Decreto nº 1.986/2013, deve-se aplicar o Decreto Lei nº 20.910/32, em razão da isonomia
”.

Requer o provimento do recurso.

Deferido o efeito suspensivo (Id. 21505951).

Contrarrazões (Id. 29986970).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 30503967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] Analisando os autos, verifico que busca o requerente a concessão de tutela de evidência/urgência para a suspensão da inscrição em dívida constante na CDA nº 20191927730 até o trânsito em julgado da presente ação, sob o argumento de que o processo administrativo ficou parado por mais de três anos.

[...]

Desse modo, conforme a documentação apresentada nos autos, o processo administrativo permaneceu paralisado pelo período de 27/4/2012 até 1/7/2016, ou seja, mais de quatro anos de paralisação, de modo que, está demonstrada a probabilidade do direito.

De outro lado, sobre o risco de dano, este decorre do fato de que o Município Requerente encontra-se inscrito em dívida ativa, sendo compelido a pagar uma dívida prescrita, resultando em dano ao erário municipal.

Ante o exposto, com base no artigo 300 do CPC, defiro o pedido de tutela de urgência, a fim de suspender a inscrição em dívida ativa constante na CDA nº 20191927730.

CITE-SE o requerido para, querendo, responder a presente ação, no prazo legal.

Vindo resposta do requerido, com ou sem juntada de documentos, abra-se vista à parte requerente para, querendo, impugnar no

prazo legal. [...]. (Id. 21294999, fls. 7/8).

Ação declaratória de prescrição quinquenal com pedido liminar – tutela de urgência e evidência
proposta pelo
Município de Várzea Grande
contra o
Estado de Mato Grosso
, com a finalidade de anular o auto de infração nº 105661, de 18 de janeiro de 2008, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, e por conseguinte, a nulidade do auto de infração nº 105661, de 18 de janeiro de 2008, presente a seguinte ocorrência:

[...] Descrição da ocorrência: Disposição aleatória de lixo de toda natureza (animais, resíduos domésticos, resíduos de saúde) sem uma medida de proteção ambiental.

Utilização de fogo como forma de minimizar volumes.

Dispositivos legais infringidos: Art. 41,

§ 1º, incisos II e V do Decreto Federal 3.179/99 c/c Art. 54, § 2º, incisos II e V da lei Federal nº 9.605/98.

Multa: R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). [...]. (Id. 21294997, fls. 19)

No essencial, o teor da decisão administrativa nº 2009/SPA/SEMA/2018, datada de 10 de setembro de 2008:

[...] A autuada tomou conhecimento do Auto de Infração na data de sua lavratura (fl. 02), iniciando-se assim o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de defesa, conforme dispõe o artigo 121 da Lei Complementar Estadual nº. 38/95, com redação alterada pela Lei Complementar Estadual nº. 232/05.

A autuada por sua vez, apresentou sua defesa administrativa (fls. 05/17) somente em 16/04/2008, sendo, portanto, intempestiva nos termos da Decisão Interlocutória n. 568/SPA/SEMA/2009, razão pela qual não será conhecida e/ou analisada nos termos do que preceitua o inciso I do artigo 17 do Decreto 1986/2013, operando-se os efeitos da revelia nos termos do artigo 18 do Decreto 1986/2013.

Como não foi apresentado nenhum documento que pudesse reverter o Termo de Embargo/Interdição nº 103478, lavrado em 18/01/2008 – (fl. 04), o mesmo será mantido, nos termos do artigo 15-B, doDdecreto Federal nº 6.514/2008 – verbis:

[...]

Para fins de imposição de multa de acordo com a pesquisa realizada no Sistema de Protocolo da SAD (fl. 38), não foi encontrado outro Auto de Infração lavrado em desfavor da autuada confirmado em última instancia administrativa, apto a gerar reincidência, razão pela qual concluímos pela sua primariedade.

Ressalte-se que a multa indicada pelo agente autuante pode ser revista pela autoridade competente, nos termos do artigo 27 do Decreto Estadual nº 1986/13, senão vejamos:

[...]

Desta forma, a multa será aplicada levando em consideração os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade bem como as circunstâncias da infração ambiental.

Visto isto, decidimos pela homologação parcial do auto de infração nº 105661 de 18/01/2008 arbitrando contra a Autuada as seguintes penalidades administrativas:

1)

Multa no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), com fulcro no 41, § 1º inciso II e V, do Decreto Federal nº 3179/99:

2)

Manutenção do Embargo imposto pelo Termo de Embargo/Interdição nº 103478, lavrado em 18/01/2008 – (fl. 04), até que o Autuado regularize a atividade desenvolvida, nos termos do artigo 15-B, do Decreto Federal nº 6.514/2008.

Nada mais a considerar, que sejam adotados os seguintes encaminhamentos:

[...]

Cuiabá/MT, 10 de setembro de 2018 [...]. (Id. 21294997, fls. 53/55)

Pois bem.

A questão acerca da não ocorrência de prescrição em processo administrativo de imposição de penalidade já foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos.

O acórdão está assim ementado:

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873⁄99. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N.º 08⁄2008.

1. A Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental de São Paulo-CETESB aplicou multa à ora recorrente pelo fato de ter promovido a ‘queima da palha de cana-de-açúcar ao ar livre, no sítio São José, Município de Itapuí, em área localizada a menos de 1 Km do perímetro urbano, causando inconvenientes ao bem-estar público, por emissão de fumaça e fuligem’ (fl. 28).

2. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que é de cinco anos o prazo para a cobrança da multa aplicada ante infração administrativa ao meio ambiente, nos termos do Decreto n.º 20.910⁄32, o qual que deve ser aplicado por isonomia, à falta de regra específica para regular esse prazo prescricional.

3. Não obstante seja aplicável a prescrição quinquenal, com base no Decreto 20.910⁄32, há um segundo ponto a ser examinado no recurso especial - termo inicial da prescrição - que torna correta a tese acolhida no acórdão recorrido.

4. A Corte de origem considerou como termo inicial do prazo a data do encerramento do processo administrativo que culminou com a aplicação da multa por infração à legislação do meio ambiente. A recorrente defende que o termo
a quo
é a data do ato infracional, ou seja, data da ocorrência da infração.

5. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da
actio nata
. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

6. No caso, o procedimento administrativo encerrou-se apenas em 24 de março de 1999, nada obstante tenha ocorrido a infração em 08 de agosto de 1997. A execução fiscal foi proposta em 31 de julho de 2002, portanto, pouco mais de três anos a contar da constituição definitiva do crédito.

7. Nesses termos, embora esteja incorreto o acórdão recorrido quanto à aplicação do art. 205 do novo Código Civil para reger o prazo de prescrição de crédito de natureza pública, deve ser mantido por seu segundo fundamento, pois o termo inicial da prescrição quinquenal deve ser o dia imediato ao vencimento do crédito decorrente da multa aplicada e não a data da própria infração, quando ainda não era exigível a dívida.

8. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.º 08⁄2008. (STJ, Primeira Seção, REsp 1112577/SP, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de fevereiro de 2010).

Desse entendimento, decorreu a edição do verbete nº 467 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental
”, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de outubro de 2010.

Ademais, o artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, está a se referir ao prazo para a Administração instaurar processo administrativo para apurar a existência de infração ambiental, e não de hipótese de prescrição intercorrente.

Em conclusão, ausentes
elementos que evidenciem a probabilidade do direito
, não é juridicamente admissível o deferimento da tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade do crédito não tributário com fundamento em prescrição ocorrida no curso do processo administrativo ambiental.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a tutela provisória de urgência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020